Tribunal: TJES
Processo: 5001403-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO BUGATTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001403-09.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS.

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO BUGATTI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS E PERSEGUIÇÕES PERPETRADAS EM DESFAVOR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ISRAEL OLIVEIRA SANTOS em face do CONDOMÍNIO BUGATTI.

Em síntese, a parte autora alega que em razão de perseguições e constrangimentos que vem recebendo por parte de alguns moradores e membros do conselho do condomínio em que reside, perdeu o cargo de síndico, colocou seu imóvel à venda e foi transferido para outra região de atuação em seu emprego.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS

e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7504083, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que reconhecer a revelia mas não aplicar os seus efeitos é “premiar” a recorrida que não se defendeu e prejudicou a prova que seria produzida. Aduz que, após encerrar contrato para instalações de câmera de segurança no condomínio, foi surpreendido por uma assembleia que o destituiu do cargo de síndico e sua vida se tornou uma verdadeira via crucis. Argumenta que as conversas de WhatsApp juntadas são suficientes para provar o alegado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, cabe destacar que a decretação da revelia do réu não importa em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Na hipótese, sustenta a parte autora que, em razão de perseguições e constrangimentos que vem recebendo por parte de alguns moradores e membros do conselho do condomínio em que reside, perdeu o cargo de síndico, colocou seu imóvel à venda e foi transferido para outra região de atuação em seu emprego.

Com efeito, compete ao demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) e, por sua vez, ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o Juiz a fim de que, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373 do CPC/15.

O ônus da prova é, portanto, o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

As partes possuem a iniciativa da ação da prova, ou seja, possuem o encargo de produzir as provas para o julgamento do Juiz, que deve decidir segundo o princípio da persuasão racional, ou seja, segundo o alegado e comprovado nos autos e não segundo sua convicção pessoal.

Na hipótese, constata-se que ausente qualquer documento que demonstre ofensas proferidas ao autor, ou perseguições realizadas pelos moradores do condomínio ou membros do conselho, capaz de ensejar tal indenização.

Portanto, não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de atuação de advogado pela parte ré.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)